Tribunal: STF
Processo: Rcl 88332
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Acrom Agroindustrial Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do processo nº 0001611-78.2013.5.09.0673, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795). 
Acrom Agroindustrial Ltda. narra que, na origem, trata-se de “reclamação trabalhista ajuizada em 20/11/2013, tendo como autora JAQUELINE TOBIAS DE MORAES e como ré principal ALLVET QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, empresa do ramo veterinário que posteriormente teve sua falência decretada judicialmente.” (e-doc. 1, p. 2)
Expõe que, em 2022, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e diante da insolvência da empresa Allvet Química Industrial Ltda., a ora beneficiária requereu o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de Acrom Agroindustrial Ltda. (ora reclamante) no polo passivo da lide.  Afirma que o juízo de primeiro grau “acolheu ex officio o pedido da autora e determinou a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, baseando-se exclusivamente nos documentos apresentados unilateralmente pela parte exequente, sem oportunizar à Reclamante o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (e-doc. 1, p. 3)
Diante desse cenário, relata que apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo de piso e que, “[a]pós diversos atos expropriatórios sofridos, a reclamante requereu, por duas vezes, a suspensão da execução contra si, em razão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, relator do leading case RE 1.387.795/MG, que originou o Tema 1.232”, não tendo sido a solicitação acolhida.
Defende, assim, que “a autoridade do STF foi desrespeitada quando a decisão do TRT9 responsabilizou terceiros estranhos ao título executivo, fugindo à excepcionalidade da medida”, uma vez que 

“a decisão ora impugnada manteve a inclusão da empresa Reclamante no polo passivo da execução, embora seja incontroverso que ela não participou da fase de conhecimento da reclamação trabalhista e que não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal conclusão, à luz da tese firmada no Tema 1.232, revela-se juridicamente insustentável.” (e-doc. 1, p. 7)

Requer, por fim, 

“a) Seja deferido liminar para que, sejam cassados os efeitos da decisão em cognição sumária de Id a60fa12, proferido pelo Desembargador Relator Dr. Luiz Alves, integrante da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo 0001611-78.2013.5.09.0673 (ROT), bem como a exclusão da reclamada do polo passivo da execução, em conformidade à tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral n. 1.232; 
b) Ao final, após a cognição exauriente desta reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos constantes das alíneas ‘a)’ acima, para que a decisão impugnada seja cassada e a reclamante excluída do polo passivo da execução.” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido. 
Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT9, constato que o último andamento do Processo nº 0001611-78.2013.5.09.0673, datado do dia 12/12/2025, refere-se à retirada do feito de pauta e à suspensão dos processo por ocasião do Recurso Extraordinário nº 1.387.7951.232  (Tema nº 1.232 da RG). 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente